Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), VOLNETE TURATTI - CPF: 771.059.901-04 (EMBARGANTE), EDGO TURATTI - CPF: 028.533.311-99 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAI – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO CASO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Na decisão recorrida está claro que, quanto ao alegado excesso de execução, este não ficou evidente à míngua de demonstração concreta e segura do quê consiste o propalado excesso, ou seja, qual encargo está sendo exigido de modo contrário ao ordenamento.

2 - Não cabe ao julgador analisar planilha contábil apresentada pela parte para aferir, por meio dessa prova unilateral, se há ou não abusividade. Ao contrário, competia aos Embargantes apontar, de forma clara, em que consiste o propalado abuso cometido pela Instituição Bancária, se é concernente à taxa de juros remuneratórios ou outro encargo da normalidade, ou se refere ao consectário da mora; todavia, no caso dos autos, os Embargantes apresentaram fundamentação genérica, escorando-se exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013536-83.2020.8.11.00000)

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cristiano José Turatti e Outros
opuseram Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, em virtude do acórdão proferido no ID 60829499 alegando omissão do julgado.

Assevera que nada foi dito acerca da planilha contábil que instrui os Embargos à Execução n.o 1000199-82.2020.8.11.0111 opostos em face do
Banco Bradesco S.A
., sendo que tal prova documental, por si só, é suficiente para aferir o propalado excesso de execução.

No mais, prequestionou o art. 300, o art. 917, § 2o inciso I e III e art. 919, todos do CPC.

Forte nesses argumentos, os Agravantes pugnaram pelo acolhimento dos Aclaratórios com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 64089464.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Cristiano José Turatti e Outros
com o aresto objurgado, não verifico a ocorrência do vício de omissão capaz de alterar o que está decidido, à luz do art. 1.022 do CPC.

Como referiu
o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia;
os Tribunais Superiores aplicam, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, dispensando, ainda, a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso concreto, foi dito que os Embargantes são devedores na Ação de Execução n.o 0000453-14.2016.8.11.0111 porque inadimpliram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 201305089, emitida no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Embora os Embargantes não tenham colacionado a cópia da Cédula Rural, o que obstou a análise dos encargos contratados,
alegaram
excesso de execução, já que o Banco Embargado está cobrando o valor de R$ 103.406,74 (cento e três mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos), ao passo que, segundo planilha de cálculo, o valor correto seria de R$ 87.131,44 (oitenta e sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Ora, não cabe ao julgador analisar planilha contábil da parte para aferir, por meio dessa prova unilateral, se há ou não abusividade. Ao contrário, competia aos Embargantes apontar, de forma clara, em que consiste o propalado abuso cometido pela Instituição Bancária, se é concernente à taxa de juros remuneratórios ou outro encargo da normalidade, ou se refere aos consectários da mora; todavia, no caso dos autos, os Embargantes apresentaram fundamentação genérica, escorando-se exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor.

Foi dito na decisão recorrida que são frágeis os argumentos para suspender os efeitos da Ação de Execução, sobretudo porque não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida.

Está bem posto na decisão embargada que, apesar de os Embargantes terem alegado existência de garantia hipotecária em terceiro grau representada pelo imóvel matriculado sob. No 73, folha 01, livro 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá – MT, e como garantia pignoratícia 220 (duzentos e vinte) cabeças de gado, tais bens não foram oferecidos em penhora, tampouco constituem caução para segurança do juízo.

O alegado excesso de execução, igualmente, não ficou demonstrado no caso, eis que não há um parágrafo sequer apontando qual encargo está sendo exigido de modo contrário ao ordenamento.

Por se tratar de excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC), os quais são cumulativos e, no caso dos autos, nenhum deles está demonstrado.

Logo, não há omissão para ser corrigida neste caso, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020